Tribunal: STJ
Processo: 5000137-34.2016.8.21.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132813 - RS(2025/0494923-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRADINO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROSEMARI VARGAS - RS051306
DANIELE SILVA DOS SANTOS - RS119627
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso
especial. Impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade.
Capítulo decidido sob repetitivos. Inadequação da via recursal.
Ausência de ataque pormenorizado. Agravo regimental não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial por dois fundamentos
autônomos: (i) necessidade de interposição de agravo interno na origem
quanto ao capítulo decidido sob a sistemática dos repetitivos
), nos termos do
§ 2o, do CPC; e (ii)
(Tema 1.202/STJ
art. 1.030,
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos óbices de
inadmissibilidade aplicados
).
(Súmula 182/STJ
2. A decisão de admissibilidade do Tribunal de origem apontou
múltiplos entraves: ausência de interesse recursal quanto à gratuidade;
incidência das Súmulas 7 e
em pontos distintos (prova em
83/STJ
crimes sexuais; continuidade delitiva; pena-base); razões dissociadas do
acórdão
); e negativa de seguimento, por repetitivo, ao
(Súmula 284/STF
tópico que trata da fração de aumento da pena decorrente de crime
continuado à luz do
.
Tema 1.202/STJ
3. O agravante sustentou excesso de formalismo, primazia do
julgamento do mérito, instrumentalidade das formas e acesso à justiça,
requerendo o processamento do agravo em recurso especial e a análise
do recurso especial; subsidiariamente, postulou submissão ao órgão
colegiado. Manifestação do Ministério Público Federal pelo não
conhecimento do agravo regimental e, subsidiariamente, pelo não
provimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que
não impugna, de modo específico e pormenorizado, os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pode ser
conhecido, especialmente diante da incidência da
.
Súmula 182/STJ
III. Razões de decidir
3. Os recursos devem atacar, de maneira específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão agravada; alegações genéricas sobre
Documento eletrônico VDA56781506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: c9667506-0153-4f1f-9051-92f079d5445d

rigor formal, primazia do mérito ou instrumentalidade das formas não
suprem a exigência de impugnação concreta dos óbices de
inadmissibilidade, incidindo a
.
Súmula 182/STJ
4. O capítulo decidido sob a sistemática dos repetitivos deve ser
impugnado mediante agravo interno na origem, nos termos do art. 1.030,
§ 2o, do CPC; a não utilização do recurso adequado obsta o
conhecimento do agravo em recurso especial.
6. A agravante não demonstrou, de modo individualizado, a
inaplicabilidade dos óbices apontados (Súmulas 7 e
;
83/STJ
; falta de interesse recursal), mantendo-se hígidos os
Súmula 284/STF
fundamentos da decisão agravada e impondo-se o não conhecimento do
agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não impugna de forma específica
e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada, incidindo a
. 2. O capítulo de decisão que nega seguimento com
Súmula 182/STJ
base em precedente repetitivo deve ser impugnado por agravo interno
na origem, conforme o
§ 2o, do CPC. 3. A invocação
art. 1.030,
genérica de primazia do mérito e instrumentalidade das formas não
afasta o cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal.
CPC,
§ 2o;
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.030,
Súmula 182/STJ
;
;
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 284/STF
STJ, Tema 1.202 (repetitivo)
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: c9667506-0153-4f1f-9051-92f079d5445d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132813 - RS(2025/0494923-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRADINO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROSEMARI VARGAS - RS051306
DANIELE SILVA DOS SANTOS - RS119627
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso
especial. Impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade.
Capítulo decidido sob repetitivos. Inadequação da via recursal.
Ausência de ataque pormenorizado. Agravo regimental não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial por dois fundamentos
autônomos: (i) necessidade de interposição de agravo interno na origem
quanto ao capítulo decidido sob a sistemática dos repetitivos
), nos termos do
§ 2o, do CPC; e (ii)
(Tema 1.202/STJ
art. 1.030,
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos óbices de
inadmissibilidade aplicados
).
(Súmula 182/STJ
2. A decisão de admissibilidade do Tribunal de origem apontou
múltiplos entraves: ausência de interesse recursal quanto à gratuidade;
incidência das Súmulas 7 e
em pontos distintos (prova em
83/STJ
crimes sexuais; continuidade delitiva; pena-base); razões dissociadas do
acórdão
); e negativa de seguimento, por repetitivo, ao
(Súmula 284/STF
tópico que trata da fração de aumento da pena decorrente de crime
continuado à luz do
.
Tema 1.202/STJ
3. O agravante sustentou excesso de formalismo, primazia do
julgamento do mérito, instrumentalidade das formas e acesso à justiça,
requerendo o processamento do agravo em recurso especial e a análise
Documento eletrônico VDA56781818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 84944456-a118-4e5c-81b1-2f866c3d2db8

do recurso especial; subsidiariamente, postulou submissão ao órgão
colegiado. Manifestação do Ministério Público Federal pelo não
conhecimento do agravo regimental e, subsidiariamente, pelo não
provimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que
não impugna, de modo específico e pormenorizado, os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pode ser
conhecido, especialmente diante da incidência da
.
Súmula 182/STJ
III. Razões de decidir
3. Os recursos devem atacar, de maneira específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão agravada; alegações genéricas sobre
rigor formal, primazia do mérito ou instrumentalidade das formas não
suprem a exigência de impugnação concreta dos óbices de
inadmissibilidade, incidindo a
.
Súmula 182/STJ
4. O capítulo decidido sob a sistemática dos repetitivos deve ser
impugnado mediante agravo interno na origem, nos termos do art. 1.030,
§ 2o, do CPC; a não utilização do recurso adequado obsta o
conhecimento do agravo em recurso especial.
6. A agravante não demonstrou, de modo individualizado, a
inaplicabilidade dos óbices apontados (Súmulas 7 e
;
83/STJ
; falta de interesse recursal), mantendo-se hígidos os
Súmula 284/STF
fundamentos da decisão agravada e impondo-se o não conhecimento do
agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não impugna de forma específica
e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada, incidindo a
. 2. O capítulo de decisão que nega seguimento com
Súmula 182/STJ
base em precedente repetitivo deve ser impugnado por agravo interno
na origem, conforme o
§ 2o, do CPC. 3. A invocação
art. 1.030,
genérica de primazia do mérito e instrumentalidade das formas não
afasta o cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA56781818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 84944456-a118-4e5c-81b1-2f866c3d2db8

CPC,
§ 2o;
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.030,
Súmula 182/STJ
;
;
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 284/STF
STJ, Tema 1.202 (repetitivo)
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica.
No presente agravo regimental, a defesa alega excesso de formalismo na
decisão agravada, incompatível com os princípios da primazia do julgamento do mérito,
da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, especialmente em matéria penal.
Aduz que as razões do agravo em recurso especial permitiam a compreensão da
controvérsia e da irresignação, e que a exigência de impugnação específica não pode ser
interpretada de modo a inviabilizar o exame do direito material.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão e
determinar o processamento do agravo em recurso especial, com a consequente análise
do recurso especial; subsidiariamente, pleiteia a submissão do agravo ao órgão
colegiado, a fim de afastar o rigor formal e determinar o conhecimento do agravo em
recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso especial (e-STJ fls. 784-
791).
É o relatório.
VOTO
É incabível o conhecimento do agravo regimental.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por dois fundamentos autônomos: i) quanto ao capítulo em
que a 2a Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial com base em precedente
repetitivo
), assentou a necessidade de interposição de agravo interno na
(Tema 1.202/STJ
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC; ii) quanto aos demais capítulos de
art. 1.030,
inadmissibilidade, consignou a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
óbices aplicados, com incidência, por analogia, da
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
754/757
Por sua vez, a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal
apontou
a quo
múltiplos entraves: ausência de interesse recursal quanto à gratuidade, incidência das
Súmulas 7 e
em pontos distintos (prova em crimes sexuais; continuidade delitiva;
83/STJ
Documento eletrônico VDA56781818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 84944456-a118-4e5c-81b1-2f866c3d2db8

pena-base), razões dissociadas do acórdão
), além da negativa de
(Súmula 284/STF
seguimento, por repetitivo, ao tópico que trata da fração de aumento da pena decorrente
de crime continuado à luz do
(e-STJ fls.
).
Tema 1.202/STJ
714/725
Não obstante, nas razões do agravo regimental (e-STJ fls.
), a parte
763/766
agravante limita-se a sustentar genericamente excesso de formalismo, primazia do
julgamento do mérito e instrumentalidade das formas, sem enfrentar, de modo específico,
os fundamentos da decisão agravada que exigiam: a) a utilização do recurso adequado –
agravo interno – para o capítulo decidido sob a sistemática dos repetitivos; e b) a
demonstração concreta de que cada um dos óbices de inadmissibilidade do recurso
especial (Súmulas

e
além da falta de interesse recursal) não se
7/STJ, 83/STJ
284/STF,
aplicaria ao caso.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de não conhecimento. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre rigor formal ou sobre o mérito da controvérsia, tampouco a insistência em temas já
submetidos no recurso especial, sem atacar os óbices que impediram o processamento do
agravo em recurso especial. Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular
n.
que assim dispõe: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
182/STJ,
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.” A propósito: AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.645.466/MG
DJEN de
AgRg no
, relator Ministro
20/3/2025,
26/3/2025;
AREsp n. 2.060.997/SC
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
10/8/2022.
Por essas razões,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: 84944456-a118-4e5c-81b1-2f866c3d2db8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0494923-5
AREsp 3.132.813 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50001373420168210111
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRADINO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ROSEMARI VARGAS - RS051306
ADVOGADA
: DANIELE SILVA DOS SANTOS - RS119627
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRADINO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ROSEMARI VARGAS - RS051306
ADVOGADA
: DANIELE SILVA DOS SANTOS - RS119627
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054858030;881032@
2025/0494923-5 - AREsp 3132813 Petição : 2026/0010297-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:11:24
Código de Controle do Documento: 106755E4-5EDD-4B9B-9518-BC2CEF9DB3C9